Tribunal: TJPA
Processo: 0014966-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014966-83.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO MORGADO FERREIRA

APELADO: ANDREI CORREA MORGADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0014966-83.2014.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: JOSÉ AUGUSTO MORGADO FERREIRA

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA – OAB/PA 18238

AGRAVADA: ANDREI CORREA MORGADO

ADVOGADOS: THIAGO REZENDE BASTOS – OAB/PA 21442

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante atendeu à determinação de recolhimento do preparo recursal após o recebimento do Agravo Regimental como Agravo Interno
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Intimado para recolhimento do preparo na forma simples, o agravante permaneceu inerte, não atendendo à exigência processual, de forma que se impõe o reconhecimento da deserção e, consequentemente, a inadmissibilidade do recurso;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação do preparo recursal nos termos do art. 1.007 do CPC e da legislação estadual pertinente acarreta a deserção e a consequente inadmissibilidade do recurso."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental recebido como AGRAVO INTERNO interposto por
JOSÉ AUGUSTO MORGADO FERREIRA contra a decisão monocrática (Id. 4424221) proferida pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, entendendo pela sua inadmissibilidade, em razão de deserção.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Nas razões recursais (Id. 4424226), o agravante alega que não é obrigatória a apresentação de relatório de contas do processo e que deve ser privilegiado o princípio da primazia de julgamento de mérito. Requereu a reforma da decisão para que a Apelação seja recebida.

O recurso de Agravo Regimental foi recebido como Agravo Interno, com determinação de recolhimento do preparo na forma simples (Id. 24514798).

O agravante não se manifestou (Id. 24837847).

É o relatório que apresento
para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

VOTO

VOTO

Compete ao recorrente carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. Nesse sentido, o artigo 1.007, § 4º do CPC dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de
seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Compulsando os autos, verifico que, após o recebimento do Agravo Regimental como Agravo Interno, o agravante foi intimado para recolher o preparo de forma simples (Id. 24514798) e descumpriu a determinação (Id. 24837847).

Desse modo, inexiste comprovação do preparo do Agravo Interno interposto pelo Agravante, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, considerando sua inadmissibilidade ante sua deserção.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025